Tribunal: TJPA
Processo: 0810864-50.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11842 - Pessoa Idosa
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810864-50.2021.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

APELADO: ESTADO DO PARA, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO COM NEFRITE LÚPICA REFRATÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA E CONSTANTES DA RENAME. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES DO STF E TJPA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará visando compelir o Município de Ananindeua ao fornecimento gratuito e contínuo dos medicamentos Micofenolato de Mofetil 500 mg e Tacrolimo 1 mg à paciente Eunicy Alves de Souza, diagnosticada com lúpus eritematoso sistêmico com nefrite lúpica refratária.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside na legitimidade passiva do Município de Ananindeua e na obrigação solidária dos entes federativos quanto ao fornecimento de medicamentos de uso contínuo, prescritos para tratamento de doença grave, com registro na ANVISA e incluídos na RENAME.

RAZÕES DE DECIDIR

1.

A Constituição Federal (art. 196 e 23, II) estabelece o direito à saúde como dever comum da União, Estados e Municípios.

2.

O STF, no Tema 793, firmou a tese da responsabilidade solidária dos entes federativos.

3.

Os medicamentos requeridos possuem registro na ANVISA e estão incluídos na RENAME, dispensando os requisitos do Tema 106 do STJ.

4.

A sentença de primeiro grau merece ser mantida integralmente, por estar em conformidade com a jurisprudência consolidada.

DISPOSITIVO

Conheço do recurso de apelação e da remessa necessária. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença que determinou o fornecimento gratuito e contínuo dos medicamentos à paciente.

TESE DE JULGAMENTO

Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento de saúde de cidadãos hipossuficientes, independentemente da complexidade do tratamento ou da esfera de governo à qual pertença o medicamento, desde que este esteja registrado na ANVISA e incluído na RENAME (Tema 793/STF).

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO, e CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, MANTENDO A SENTENÇA NA SUA INTEGRALIDADE, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação

Cível
interposto pelo
Município de Ananindeua
contra a Sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Fazenda da Comarca de Ananindeua

que julgou procedente a
Ação Civil Pública nos seguintes termos:

“ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos constam, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A AÇAO, para determinar que o Município de Ananindeua providenciem ao(a) interessado(a)
EUNICY ALVES DE SOUZA
o fornecimento gratuito e CONTÍNUO do(s) medicamento(s) Micofenolato de Mofetil 500 MG e Tacrolimo 1 MG, de uso contínuo, por tempo indeterminado, conforme receituário médico. Tutela de Urgência confirmada em sentença. Processo EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 487, I do CPC.”

Narra a exordial

que a presente demanda tem por escopo a tutela dos direitos fundamentais relacionados à saúde e à dignidade da pessoa humana da paciente
Eunicy Alves de Souza
, que estão sendo violados pela omissão do Poder Público Municipal e Estadual.

Pontua que a paciente foi diagnosticada com a patologia descrita no CID – 10: M32.1 – Lúpus Eritematoso Sistêmico, com acometimento grave (nefrite lúpica refratária), tratando-se de paciente com possibilidade de novos quadros de atividades da doença, com perda irreversível de órgãos ou funções orgânicas, incluindo risco de morte, consoante relatório e laudo médico anexos.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela antecipada pleiteada em Inicial (Id. 10119409).

Em Petição (Id. 10119431), o Estado do Pará informou o cumprimento da determinação judicial.

O Município de Ananindeua e o Estado do Pará apresentaram Contestação (Id. 10119448 e Id. 10119450, respectivamente), tendo o Autor oferecido Réplica (Id. 10119454)

Sobreveio a sentença que
julgou o feito procedente
(
Id.10119457
)
.

Inconformado, o
Município de Ananindeua

apresentou Recurso de Apelação (Id.10119461) alegando, em síntese,
a inexistência de solidariedade entre os entes públicos em matéria de saúde, e que, seguindo a descentralização de competências, não teria responsabilidade para atender a demanda ora requerida.

Aduz que não se pode impor aos Municípios a prestação de todo e qualquer serviço de saúde, como ocorre em determinadas decisões judiciais, advindo, nessas hipóteses, uma invasão de competência do Judiciário no Executivo.

Contrarrazões foram ofertadas (Id.10119466).

O Ministério Público de 2º Grau emitiu manifestação ratificando as Contrarrazões (Id. 11508918).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchido os pressupostos de admissibilidade
, bem como da Remessa Necessária, em observância ao art. 496 do Código de Processo Civil (CPC).

O cerne d
a questão cinge-se em analisar a correção da Sentença
a quo
, a qual julgou totalmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar que o Município de Ananindeua providencie ao(a) interessado(a) EUNICY ALVES DE SOUZA o fornecimento gratuito e do(s) medicamento(s) Micofenolato de Mofetil 500 MG e Tacrolimo 1 MG, de uso contínuo, por tempo indeterminado, conforme receituário médico.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

O art. 23, inciso II, da Constituição da República, estabelece a competência concorrente da União, Estados e Municípios no que tange à saúde e assistência pública, razão pela qual a responsabilidade entre os integrantes do sistema, é dita como solidária.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, reiterou a solidariedade dos entes federativos, cabendo ao administrado escolher contra quem demandar, isolada ou conjuntamente. Sendo o medicamento pleiteado padronizado no âmbito do SUS - RENAME, não se aplicam os requisitos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), bastando apenas a demonstração de que a parte autora necessite fazer o uso do fármaco para o tratamento de sua saúde.

No presente caso, verifica-se que os medicamentos possuem registros na ANVISA.

Insta salientar ser de meu inteiro conhecimento o posicionamento adotado no Tema n. 1234/STF, que versa sobre a legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados para uso off label.

Ocorre que, em relação ao referido tema, houve modulação sobre os seus efeitos, os quais teriam vigor a partir da publicação do Tema, ocorrida em 19/09/2024. Todavia, os autos de origem foram ajuizados em data anterior a da modulação, a saber 12/08/2021, em sendo assim, devendo prevalecer no presente caso a responsabilidade solidária entre os Entes Federados, tal como dispõe o Tema n. 793, do STF.

A determinação ao Poder Público para que forneça medicamentos a pessoas hipossuficientes, configura cumprimento da garantia constitucional de direito à saúde (art. 6º da CF).
Nos termos do que restou estabelecido no julgamento do IAC14, as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo eleito pela parte no momento da propositura ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente
.

Diante do exposto, tem-se que o Município é legítimo para figurar no polo passivo da presente demanda.

Ressalte-se, por oportuno, que o fármaco requerido, MICOFENOLATO DE MOFETILA, conta com diversos registros na ANVISA, medicamento incorporado na lista pública grupo 14, sendo o seu uso classificado como um imunossupressor, indicado, segundo a Nota Técnica Nº 304/2013 do Ministério da Saúde, para "Profilaxia da rejeição de órgãos e no tratamento da rejeição refratária, em pacientes que receberam transplante renal, transplante cardíaco ou transplante de fígado". Da mesma forma encontra-se o fármaco Tacrolimo 1 mg, que também está incluído na lista de assistência farmacêutica do SUS.

No caso concreto, verifica-se
que a interessada preenche os requisitos supracitados, conforme se observa dos documentos juntados no Id. 10119408, especialmente o relatório médico e laudo médico de págs. 05/09, o qual pontua que antes de serem prescritos os medicamentos em comento, foram utilizados outros já existentes no SUS, havendo justificativa para prescrição dos medicamentos, em razão da condição peculiar da paciente
sendo a medicação fundamental para sua recuperação.

Vejamos como tem se manifestado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste E. Tribunal em situações análoga
s:

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. ESTADO DE MINAS GERAIS. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG. TRATAMENTO DE LUPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO. RESPONSABILIDADE DO AGRAVANTE CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. HONORÁRIOS INCABÍVEIS. JULGAMENTO SEM ACÓRDÃO.

(STF - RE: 1392216 MG, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 11/02/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13/02/2023 PUBLIC 14/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTO.
MICOFENOLATO
DE
MOFETILA
. LUPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. DIREITO À SAÚDE. TEMA 793. MULTA. PROPORCIONALIDAE. FIXAÇÃO DO VALOR MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Resta evidente nos autos que a Agravada é portadora de lúpus e necessita utilizar o medicamento
micofenolato
de
mofetila
.

2. Ademais, nos termos da legislação e jurisprudência, a responsabilidade dos entes é solidária e não é o caso de participação necessária da União no polo passivo da ação.

3. Destarte, verifica-se que a decisão de primeiro grau avalio adequadamente a presença dos requisitos para deferir a medida liminar.

4. Contudo, entendo que, apesar de razoável da multa, é necessário limitar ao montante de R$60.000,00 (sessenta mil reais).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PA-AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08041129-19.2021.8.14.0000, Relator: JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO, Data de Julgamento:03/04/2023,2ª Turma de Direito Público)

"EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTRO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A paciente foi diagnosticada com Lúpus Eritematoso e Esclerose Sistêmica e necessita do uso do medicamento
MICOFENOLATO
DE
MOFETILA
500GM COMPRIMIDOS, a fim de tratar sua doença, assim não merecendo qualquer alteração na decisão, uma vez que a paciente é portadora de grave enfermidade e precisa da medicação. 2. Não vislumbro a alegada competência da União, aliás, a Suprema Corte em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793), reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde. 3. Inviável a modificação do prazo para cumprimento (10142948, 10142948, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-05)"

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPRESENTADA PORTADORA DE LUPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO (CID M32.1). NECESSIDADE DE MEDICAMENTO NÃO INSERIDO NA LISTA DO RENAME. DECISÃO QUE DETERMINOU REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL ANTE A NECESSIDADE DA UNIÃO COMPOR A LIDE. ARGUIÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ACOLHIDA. DECISÃO POSTERIOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NESTE SENTIDO (TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 1.366.243). NÃO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DEFERIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A decisão agravada deu provimento ao Agravo de Instrumento ajuizado pelo Estado do Pará, determinando a remessa do processo principal à Justiça Federal ante a necessidade da União compor o polo passivo da lide.

2. O cotejo probatório demonstra que a representada é portadora de Lúpus Eritematoso Sistêmico - CID M32.1, necessitando fazer uso do medicamento prescrito (
MICOFENOLATO
DE
MOFETILA
500MG), à base de 2 comprimidos por dia, para o tratamento da sua saúde, o qual não consta na Lista Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME. para tratamento da referida patologia.

3. Arguição de competência da Justiça Estadual. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da Tutela Provisória Incidental no Recurso Extraordinário n.º 1.366.243 determinou que, as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados, devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo.

4. Arguição de não provimento do Agravo de Instrumento. Manutenção da tutela deferida na origem, que determinou o fornecimento do medicamento, no prazo de 5 dias. Responsabilidade solidária. Direito à saúde e à vida que deve prevalecer sobre as Teses do Estado do Pará.

5. Agravo Interno conhecido e provido, para reconhecer a competência da Justiça Estadual, NEGANDO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809633-69.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023)

A
nte o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e DA REMESSA NECESSÁRIA, e por não terem reparos a serem realizados, mantenho na íntegra a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 14/08/2025